Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-40.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da ré. Danos morais. Indenização devida. Autora que ao requerer a alteração de seu plano de telefonia teve os serviços suspensos sem qualquer justificativa. Restabelecimento que se deu após 4 meses da interrupção e em razão de decisão liminar. A situação experimentada pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da ré. Danos morais. Indenização devida. Autora que ao requerer a alteração de seu plano de telefonia teve os serviços suspensos sem qualquer justificativa. Restabelecimento que se deu após 4 meses da interrupção e em razão de decisão liminar. A situação experimentada pela autora, em muito, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando transtornos que atingem os direitos de sua personalidade e não podem ser considerados mero aborrecimento. Quantum indenizatório, todavia, que merece redução. Quantia ora arbitrada suficiente e adequada para reparar os prejuízos experimentados, sem configurar locupletamento ilícito por parte da autora e em consonância com os precedentes deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.